Tribunal: TJDFT
Processo: 0702222-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO GIACOMINI, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para processar e julgar pedido liquidação provisória de sentença coletiva requerido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O agravante requereu a liquidação provisória de sentença coletiva e após o julgamento do respectivo recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319.232). A sentença coletiva, proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor da União, Banco Central do Brasil e BANCO DO BRASIL S/A, determinou a restituição da diferença entre o IPC de 84,32% e o índice devido, BTN de 41.28%, aplicado em março de 1990, às cédulas de crédito rural. O juízo, de ofício, declinou da competência para a comarca de Ouro Verde/SC. Nas razões recursais, o agravante argumentou que o réu tem sua sede nesta capital, o que atrairia a competência para julgamento da ação, na forma do art. 53, III, “a”, do Código de Processo Civil. Ademais, na forma do enunciado n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, o juiz não pode reconhecer de ofício a incompetência relativa. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e afirmar a competência da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília para processamento da ação. Preparo regular sob ID 68100724. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Assim sendo, em face da incompetência absoluta deste Juízo, remetam-se os autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Ouro Verde/SC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A concessão de tutela de urgência assenta-se em requisitos específicos, que são a plausibilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. No caso presente, considerando que o Colegiado é o juiz natural da causa, cabe ao Relator adotar as medidas, dentre as requeridas, que assegurem o resultado útil do recurso. No caso sub judice, a decisão agravada produz como efeito imediato a remessa dos autos à Comarca de Ouro Verde/SC, consolidando-se eventual prejuízo alegado pela parte recorrente, daí a necessidade de concessão da liminar para suspender sua eficácia até o julgamento pela Turma. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, eis que amparado em tese firmada em recurso repetitivo, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de sorte a manter os autos no juízo de origem até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator